Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725304-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UGO MONTEIRO DE CARVALHO IMPETRANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO 1. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO